Tribunal: TJDFT
Processo: 0713865-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA ABUSIVA. INFRIGÊNCIA DO ART. 13, II, LEI No 9.656/98. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6o, III, CDC). DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, ajuizada em razão de cancelamento unilateral de plano de saúde individual/familiar, com pedidos de condenação das rés (administradora e operadora do benefício) à manutenção do contrato, ao reembolso de despesas médicas e à indenização por danos morais. 1.1. Sentença de procedência. 1.2. Apelação da operadora, em que pede o afastamento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. No caso, a rescisão unilateral do contrato, além de imotivada, ignorou a necessidade de notificação prévia dos beneficiários, em infringência ao art. 13, II, da Lei no 9.656/98, violando, também, o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC. 2.1. À toda evidência, a conduta das rés é abusiva, ensejando o dever de indenizar todos os prejuízos ocasionados.
3. Quanto à configuração dos danos morais, constata-se a existência de grave ofensa aos atributos da personalidade das autoras, uma vez que a suspensão do atendimento de saúde extrapolou os limites do dano material, causando angústias e ansiedade aos envolvidos. 3.1. Impõe-se considerar a condição da apelada que teve tratamentos negados em virtude da inativação indevida do plano. Trata-se de menor impúbere e portadora de paralisia cerebral por malformação cerebral (polimicrogiria difusa), necessitando de constantes cuidados médicos. Considera-se, ainda, a situação de vulnerabilidade em que sua genitora recebeu a notícia sobre o cancelamento do plano, pois se encontrava em busca de atendimento médico urgente para o mal súbito sofrido pela infante. 3.2. Por essas razões, o dano moral é cabível, não havendo que falar em mero dissabor ou aborrecimento.
4. A indenização por danos morais possui caráter satisfativo-punitivo, ou seja, o valor deve proporcionar ao ofendido uma satisfação que seja capaz de amenizar a dor sentida, ao passo que deve desestimular o ofensor a reiterar a prática lesiva. 4.1. Além do caráter compensatório e punitivo-educativo da condenação, outros elementos devem ser sopesados, como a capacidade econômica das ofensoras, a gravidade da ofensa, a situação econômica das postulantes, as particularidades do contexto fático e a repercussão da ofensa moral. 4.2. É de rigor considerar, ainda, a reiteração do comportamento abusivo das rés em prejuízo da parte requerente, que já teve de ingressar com outras duas ações judiciais motivadas em condutas indevidas praticadas por estas empresas. 4.3. Em atenção às circunstâncias do caso, vislumbra-se razoável e proporcional o valor estabelecido na sentença, no importe de R$30.000,00 (R$15.000,00 para cada autora), compensando, assim, os constrangimentos que as requerentes sofreram.
5. Apelação desprovida.